Tribunal: TJES
Processo: 5020560-98.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020560-98.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE SANTOS TOFANO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020560-98.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
DETRAN/ES e FILIPE SANTOS TOFANO.

RECORRIDO:
FILIPE SANTOS TOFANO e DETRAN/ES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL. RECONHECIDO QUE NÃO FOI O AUTOR QUEM DIRIGIA O VEÍCULO. AFASTAMENTO DA INFRAÇÃO DO PRONTUÁRIO DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por FILIPE SANTOS TOFANO em face de DETRAN/ES.

Em síntese, a parte autora alega que ao renovar sua CNH, categoria AB, verificou que possuía em seu desfavor um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir n. 87961440, por ter atingido 25 pontos, em virtude dos AIT ́s B65974845, B65702045, B65417970 e T128642602. Aduz que quando recebeu as notificações das infrações, havia procedido com a indicação do condutor, de forma tempestiva, e por isso não deve ser penalizado.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, CONFIRMANDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para afastar a pontuação da infração n.°B65974845 do prontuário do requerente, bem como o processo administrativo 87961440 e seus efeitos, mantendo o requerente seu direito de conduzir os veículos para qual é habilitado, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Irresignadas com a sentença no ID 8801841, as partes interpuseram Recurso Inominado, o DETRAN
alegando preliminares de ilegitimidade passiva, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, não sendo o responsável pela lavratura do AIT. No mérito, sustenta que não praticou qualquer ilegalidade no PSDD, haja vista que se alega apenas vício no curso do processo administrativo de infração e de multa de trânsito, que precede o PSDD. Aduz que é apenas reflexa, ou seja, decorre da nulidade do processo de infração e de multa de trânsito, não há nenhuma questão da qual o DETRAN/ES deva se defender ou que possa colaborar para solução. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte autora alega que não era o condutor do veículo quando do cometimento da infração. Aduz que o ato ilícito, arbitrário e negligente do recorrido resultou na impossibilidade em dispor livremente do bem de sua propriedade, situação que não só pode como evidentemente gerou dano moral. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao 2º recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, na medida em que, de acordo com a teoria
da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Ainda, observo
que é o caso de suspensão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De início, cabe apontar que o recurso versa sobre a possibilidade da indicação de condutor diverso para transferência de multa fora do prazo previsto no artigo 257, §7º do CTB.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ sobre a matéria é de que a preclusão temporal que o referido dispositivo consagra é meramente administrativa. Dessa forma, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República vigente.

Vejamos decisão do Tribunal Cidadão sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORIDADE COATORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ABERTURA DA INSTÂNCIA ESPECIAL POR OUTROS ARGUMENTOS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO QUE REQUER ANÁLISE DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280 DO STF, POR ANALOGIA. NÃO-INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, TAMBÉM POR ANALOGIA. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO, EM SEDE JUDICIAL, DE QUE O INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL.

1. Trata-se de recurso especial interposto pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, em apelação, desconsiderou a aplicação do art. 257, § 7º, do CTB por haver nos autos prova inequívoca de que o proprietário não era o condutor que cometeu a infração. O infrator de fato, após reconhecer sua responsabilidade, pede que lhe sejam atribuídas as conseqüências da violação às normas de trânsito.

2. Alega a recorrente ter havido ofensa aos arts. 22, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e 267, inc. VI, do Código de Processo Civil - CPC - ilegitimidade passiva - e 257, § 7º, do CTB - apresentação do condutor infrator depois do prazo previsto e responsabilidade do proprietário.

[...]

9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB - que determina que "[n]ão sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -,
é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa.

10.
Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública - no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito.

11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto
. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República vigente.

12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que "a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação à sua CNH" (fl. 306).

13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, conseqüentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa.

14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 765.970 - RS (2005/0113728-8). Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES (g.n).

Há, portanto, a comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo ao recorrido a demonstração dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Sendo assim, cabia à parte requerida o ônus de comprovar, de forma robusta, que o condutor indicado não foi aquele que cometeu a infração, o que não foi feito.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, certo que há, de fato, um certo dissabor experimentado pela parte autora. No entanto, não é o bastante para configurar a lesão de natureza moral. Isso se deve ao fato de que não há nos autos qualquer comprovação de grande dano à honra subjetiva da requerente ou que tenha sido submetida à situação vexatória, humilhante ou que lhe tenha trazido algum desequilíbrio de ordem psíquica, não projetando lesão à personalidade ou à honra, que é pressuposto indeclinável do dano moral.

Portanto, coaduno do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, na medida em que a parte recorrente não demonstra o dano de natureza extrapatrimonial que alega ter sofrido, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. C
onforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

Sem custas e honorários para o autor, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)